Tribunal: TJDFT
Processo: 0745757-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745757-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA RESENDE PEREIRA AGRAVADO: DAVIDE CASTELLANO, JHENIFER BORGES PANTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NATÁLIA RESENDE PEREIRA GONZAGA para reformar a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que lhe move DAVIDE CASTELLANO e OUTRO, que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, que o juízo de origem baseou-se em gastos eventuais e supostamente supérfluos para presumir sua capacidade financeira, desconsiderando que sua atividade profissional de repórter demanda despesas com aparência pessoal e participação em eventos públicos. Afirma, ainda, que sua renda líquida encontra-se comprometida com despesas essenciais e empréstimos. Discorre que a gratuidade de justiça constitui garantia constitucional de acesso à jurisdição aos que comprovam insuficiência de recursos e invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, aduzindo, ainda, que o indeferimento da benesse viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o consequente deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente, a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate, prima facie, a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, o não recolhimento das custas processuais, neste momento, pode conduzir ao não recebimento da reconvenção apresentada, gerando prejuízos à agravante. Com efeito, a despeito de a legislação não fixar critérios objetivos para a obtenção do benefício, não basta a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido sob o fundamento de que a renda líquida mensal e o padrão de gastos da agravante seriam incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica (ID de origem 247174771 e 250710214). De fato, a agravante aufere renda bruta mensal superior a R$ 18.000,00 (ID de origem 245085912). Nesse aspecto, ressalte-se que a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até 5 salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), parâmetro considerado apto para orientar a concessão da gratuidade de justiça e assegurar a igualdade de tratamento no acesso à Justiça. Outrossim, conquanto sustente o comprometimento de sua remuneração com despesas ordinárias, profissionais e empréstimos, a assunção de obrigações além da própria capacidade econômico-financeira não equivale ao estado de pobreza. Assim, a despeito da ausência dos requisitos indispensáveis, atribuo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o não recebimento da reconvenção até o julgamento definitivo pelo órgão colegiado. Sem prejuízo, atento à documentação já colacionada (ID de origem 245085910), concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar: (i) extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua conta ou aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a mera juntada de extrato bancário desacompanhado da referida informação; e (ii) declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou a competente declaração de isento. Intimem-se as partes, inclusive a agravada, para, após o transcurso do prazo concedido à agravante, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator